Tribunal: TJMT
Processo: 1002277-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002277-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Veículos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 06.312.945/0001-25 (AGRAVANTE), ANTONIO LUIZ PAVINATO - CPF: 367.152.209-72 (AGRAVADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C RESCISÃO DE CONTRATO C.C BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO AUTORAL DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E DE RETENÇÃO INDEVIDA DO BEM PELO SUPOSTO LOCATÁRIO – PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO INDEFERIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR SE AS PARTES DE FATO CELEBRARAM CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL DO BEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A antecipação de tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), de modo que, não havendo comprovação minimamente satisfatória das alegações autorais, nem de risco ao resultado útil do processo, a medida deve ser negada e o caso encaminhado à instrução processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002277-57.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA – ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança c.c Rescisão de Contrato c.c Busca e Apreensão”
(Proc. no o 1001939-95.2019.8.11.0051),
ajuizada pela agravante contra ANTONIO LUIZ PAVINATO, indeferiu pedido de busca e apreensão do veículo VW Amarok trendline, placa OBI-5744, cor branca, chassi wv1db42h7da02487 e renavam n° 00532724089, porque, segundo o magistrado, a questão demanda dilação probatória, pois
“o Requerido, em sua contra notificação, denunciou a existência de suposto contrato verbal de compra e venda do veículo objeto do feito, e que teria substituído o contrato inicial de locação do veículo”,
e a autora, por outro lado,
“não foi capaz de trazer aos autos elementos suficientes que pudessem confirmar a inexistência do aludido contrato verbal de compra e venda”
(cf. Id. n. 75931972).

A agravante diz que ajuizou a presente ação porque celebrou com o agravado contrato de locação com prazo determinado, referente ao veículo discutido no processo, porém, decorridos os 225 dias estabelecidos para a vigência da locação, o veículo não foi devolvido, e o débito R$ 70.000,00 não foi pago, e, mesmo notificado extrajudicialmente, o agravado efetuou o pagamento de apenas R$ 25.000,00.

Alega que não celebrou qualquer outro contrato com o agravado, sobretudo de modo verbal, mas, ainda que outro contrato tivesse sido celebrado, mesmo assim o agravado estaria inadimplente, pois não efetuou o pagamento da dívida ao final do ano de 2020, conforme ele alegar que teria sido combinado.

Assim, estando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pede que o recurso seja provido e que o pedido de busca e apreensão do veículo seja prontamente deferido (cf. Id. n. 75931964).

A decisão vinculada ao Id. no

76223498 apenas recebeu o recurso, pois não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

O prazo legal transcorreu sem que o agravado apresentasse contrarrazões ao agravo (cf. Id. n. 79976956).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na contestação vinculada ao Id. n. 29742903 dos autos de origem, o agravado alega que não devolveu o veículo porque, na verdade, as partes celebraram contrato verbal de compra e venda do veículo, e que o valor de R$ 25 mil foi pago justamente a título de entrada.

O juiz indeferiu o pedido de liminar, negando, portanto, a busca e apreensão do veículo por entender que ainda não havia comprovação satisfatória da alegada relação locatícia entre as partes (tampouco da afirmada compra e venda celebrada verbalmente), e que, por isso, seria preciso dilação probatória para que fosse apurada “a versão dos fatos dada pelas partes”.

No presente recurso, a agravante apenas reinsiste em que não houve contrato de compra e venda, e reafirma a sua versão dos fatos.

Sabemos que a antecipação da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo
fundamentos
relevantes
apoiados em prova idônea e, ainda, demonstração de que o diferimento da análise do pleito possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

Competia à agravante, portanto, alegar e provar, como condição de procedibilidade, a relevância do direito alegado, e, ainda, que a não concessão da antecipação da tutela lhe causaria lesão grave e de difícil reparação.

O que se tem, porém, é que ambas as partes foram econômicas na argumentação e mais ainda na demonstração dos fatos, ou seja, abstração das alegações de lado a lado, e de dois fatos objetivamente demonstrados, a saber, o pagamento do valor de R$ 25 mil e a posse do veículo em mãos do agravado, não há comprovação de que houve, e nem de que não houve, contrato verbal de compra e venda mencionado nos autos.

Em todo caso, a probabilidade do direito que justificaria a imediata alteração no quadro fático estabelecido não está evidenciada, de modo que o indeferimento do pedido de busca e apreensão é, por enquanto, a melhor solução provisória para o caso.

Portanto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021